Tribunal: TJPA
Processo: 0813565-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813565-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO DE ANDRADE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, c/c 71 e 226, II, TODOS DO CP – ESTUPRO – VÍTIMAS MENORES SOBRINHAS DO ACUSADO – NÃO RECEBIMENTO DE RESE POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL – NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”.

2.

Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula nº 52 - STJ e Súmula nº 01 - TJ/PA.

3.

A admissibilidade do Recurso em Sentido Estrito, encontra-se estabelecido em rol taxativo previsto no art. 581, do Código de Processo Penal.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo. Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Adebral Lima Favacho Júnior, em favor do nacional CRISTIANO DE ANDRADE NASCIMENTO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o mês de novembro de 2022, autos do processo crime de nº 0809566-81.2022.8.14.0040, em que alega ser nula a decisão do juízo que não recebeu o recurso em sentido estrito, em que se postula a realização de atos processuais não ocorridos durante a instrução processual.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, ao final, Id 15791477 – Pág. 7:

“- Desta forma Nobres Julgadores, visando sanar as irregularidades processuais, requer a nulidade da decisão que rejeitou o RESE, determinando-se a realização dos atos processuais suprimidos oitiva da testemunha e prazo do art. 402 do CPP e para por fim ao Constrangimento Ilegal do paciente sem culpa formada e por excesso de prazo, vem requerer a esta Digna Corte, com fulcro no art. 5º, da Constituição Federal e art. 647 e 648,I do Código de Processo Penal,
requer LIMINARMENTE, que seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS ao paciente,
com aplicação das medidas cautelares, comprometendo-se a comparecer aos atos do processuais, pois sua liberdade não impedirá a aplicação da lei e não causará abalo a sociedade, evitando assim que o mesmo seja apenado sem culpa pela desídia e morosidade dos aplicadores da justiça.

- Requer ainda, que após formulados os trâmites de estilo, seja-lhe expedido o competente
Alvará de Soltura
, por ser a medida da mais salutar justiça”. <sic>

Na Id 15862672, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 15941598, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16248255.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CRISTIANO DE ANDRADE NASCIMENTO, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 217-A, c/c 71, e 226, II, todos do Código Penal, sob os argumentos de nulidade por cerceamento de defesa da decisão do juízo
a quo
,

que não recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente, e excesso de prazo na instrução processual.

Segundo os documentos juntados na impetração, o nacional CRISTIANO DE ANDRADE NASCIMENTO teria abusado sexualmente das menores G. S. L e E. S. L, delito de ocorrência continuada com o fato relatado por elas, sobrinhas do paciente, em escuta especializada.

Argumenta-se nesta impetração o excesso de prazo na prisão cautelar, e, neste sentido tem-se que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Processo HC 443259 / PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Da análise dos autos, consta das informações prestadas pelo juízo singular na Id 15941598 – Pág. 15 - que:

“f) indicação da fase em que se encontra o procedimento;

O processo está aguardando a apresentação de alegações finais pela defesa”. <sic>

Patente mostra-se que a instrução processual se encontra encerrada, incidindo o disposto na Súmula de nº 52, do c. STJ. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

“Quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento da ação penal, das informações prestadas, extrai-se que a sentença condenatória foi proferida na data de 24/3/2023 (fl. 1.026), o que atrai a aplicação ao caso da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". (AgRg no RHC n. 178.073/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”.

Concernente a nulidade na decisão do juízo que não recebeu o recurso em sentido estrito, digo que o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo de
admissibilidade do RESE, e na decisão impugnada, Id 15791478, consta que ele não foi recebido por ser incabível:

“I. Em relação ao remédio de inconformação ingressado pelo denunciado em face da decisão constante no ID 95927888,
DEIXO DE RECEBER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, tampouco a indicada pela defesa, qual seja inciso XV
,
"(...)
que denegar a apelação ou a julgar deserta;" <sic>

Data venia
, não se constata ilegalidade na decisão que, ao avaliar o recurso interposto, não o recebeu por ser incabível, não sendo razoável a alegação de cerceamento de defesa, corroborando para tanto as alegações expostas na impetração em que se sustenta ter havido deficiente defesa técnica do paciente a justificar a necessidade de recebimento do RESE.

Por necessário, quanto a alegações de nulidades processuais em razão de deficiência técnica apontadas em mudança de patrono, junta-se, do c. STJ, que:

"A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no
HC
463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 24/3/2020)”. (AgRg no AREsp n. 2.184.475/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)”

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 06/10/2023